Tribunal: STF
Processo: RE 1399703
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Acre e pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento - DEPASA, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTADO DO ACRE COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRELIMINAR AFASTADA. LEVANTAMENTO DE CUSTOS E ALOCAÇÃO DE RECURSOS EM ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA E DE TRATAMENTO DE ESGOTO. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO VIOLAÇÃO. LEIS ORÇAMENTÁRIAS. OBSERVÂNCIA. ASTREINTES. REDUÇÃO. QUANTUM RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. 



    1. A preliminar defendida pelo Apelante Estado do Acre não merece acolhida, em virtude da Constituição Republicana determinar, taxativamente, no artigo 23, incisos VI e IX, ser competência comum da União, Estados e do Município: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e, ainda, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Afora isso, os direitos sociais pleiteados na ação civil pública são assegurados nos artigo 6°, caput, c/c artigo 1°, inciso III e 225, todos da Carta Magna.



    2. O mínimo existencial à saúde previsto na CF/88, refere-se ao completo bem-estar da população, seja ele físico, mental ou social, e o Estado deverá agir em socorro de todos os cidadãos, independentemente de sua classe social, prestando toda a assistência necessária, sob pena de violar não só o direito fundamental à vida, mas também os demais direitos fundamentais garantidos constitucionalmente.



    3. Em situações excepcionais, pode o Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    4. A mera alegação de ausência de previsão orçamentária e de violação ao princípio da reserva do possível, não afasta a obrigação de garantir o mínimo existencial.



    5. É possível a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de ordem judicial, alusiva a obrigação de fazer, e deve ser fixada em quantia que se mostre suficiente para compelir a parte ré ao cumprimento da obrigação, atendendo seu caráter coercitivo, sendo possível a limitação de sua periodicidade. E no caso dos autos, mostra-se razoável a limitação em 100 (cem) dias da astreintes, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito ou ocasionar prejuízo transverso à coletividade.



    6. Recurso do Depasa (1° Apelante) e do Estado (2° Apelante) desprovidos. Reexame Necessário procedente para conceder limitação a periodicidade das astreintes. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput e LIV, e 30, V, da Constituição Federal.



    Sustenta que “em razão do predominante interesse local, o serviço público de saneamento básico é de competência exclusiva dos Municípios”.



    Aduz que “o Estado do Acre não é parte legítima para responder pela omissão do Município de Rio Branco quanto ao serviço público de saneamento básico, pois a responsabilidade por omissão exige o descumprimento de um dever de agir, que, no caso, é do Município, enquanto detentor da competência exclusiva, e não do Estado, que atua apenas a título de cooperação, sem qualquer obrigação.”



    Alega, ainda, que “uma vez provada a existência do serviço público e de ações para sua melhoria, ainda que não atendido de imediato o interesse específico de alguns administrados, resulta descaracterizada a omissão, sendo ilegítima a intervenção judicial nesse caso específico.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. De início, registro que o Tribunal de origem, no tocante à legitimidade passiva do Estado do Acre, assim decidiu:



    A preliminar defendida pelo Apelante Estado do Acre não merece acolhida, em virtude da Constituição Republicana determinar, taxativamente, no artigo 23, incisos VI e IX, ser competência comum da União, Estados e do Município: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e, ainda, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Afora isso, os direitos sociais pleiteados na ação civil pública são assegurados nos artigo 6°, caput, c/c artigo 1°, inciso III e 225, todos da Carta Magna. 



    21. Assim sendo, sem qualquer esforço intelectivo e por meio de singela interpretação literal dos fundamentos constitucionais, outra decisão não restaria senão rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.



    […]



    33. Tratando especificamente da tese de 'inexistência de responsabilidade solidária' sufragada pelo Estado do Acre', importa realçar o gizado pelo artigo 23, da Constituição Federal, quanto a competência relativa à proteção ao meio ambiente e à promoção de programas de saneamento básico, que é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, por isso, não há que se falar em inexistência de responsabilidade ou de inexigibilidade do Estado do Acre, no que se refere à proteção do meio ambiente e à promoção de programas de saneamento básico.



    34. Da mesma forma, o Estado do Acre não é isento de sua responsabilidade pelo fato de ter 'criado' o 1° Apelante Depasa, para o qual outorgou por lei a função de promover o saneamento básico, a título de cooperação com os Municípios, pois ainda que tenha criado a referida autarquia, sua responsabilidade advém da Carta Magna, conquanto se referida autarquia, integrante da Administração Indireta não resolver o problema, obrigatoriamente, será o Estado chamado para resolver. 



    Verifico, assim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre decidiu a questão em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser competência comum da União, dos Estados e dos Municípios a promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ARE 1.368.364 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7 de novembro de 2022; ARE 1.383.614 ED, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de novembro de 2022):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁGUAS PLUVIAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Acre no polo passivo da ação. 



    II- O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 



    (RE 1.266.784 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2020 – com meus grifos)



    Para além disso, observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no tocante à possibilidade de o Poder Judiciário determinar, ao Estado, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1.215.692 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 16 de outubro de 2019 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS COM RISCO GEOLÓGICO. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 23, IX, da CF/1988, situa a melhoria das condições do saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, o que torna, portanto, legítima a figuração do Estado do Rio de Janeiro na presente ação. 



    II - O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento. 



    (ARE 1.368.364 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7 de novembro de 2022 – com meus grifos)



    AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS. 



    (ARE 1.389.864 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2022 – com meus grifos)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.217.870 AgR, ministra Rosa Weber, DJe de 19 de dezembro de 2019 – com meus grifos)



    Destaco, ainda, que para concluir comprovada nos autos a inércia autorizadora da excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação discricionária da Administração Pública, o Tribunal de origem, no ponto, manteve a sentença, que se amparou na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Transcrevo, por relevante, trechos da sentença (com meus grifos):



    Com efeito, avançando para o exame da prova produzida, resulta incontroversa a inexistência de Rede Coletora de esgoto na Rua Manoel Barata bem como a insuficiência/inadequação da rede de drenagem pluvial implantada, acarretando alagamento da via em períodos chuvosos.



    Com efeito, o Relatório de Vistoria Técnica acostado às pp. 69, subscrito por Engenheiro Civil do Depasa, apontou a ausência de rede coletora de esgoto na região indicada, apontando, ainda, não haver estudos ou projetos para implantação do Sistema Público de Esgotamento Sanitário no local.



    No mesmo sentido, o Relatório/Parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, do Ministério Público, constatou a ausência de rede de esgoto e existência de rede de drenagem, com 06 (seis) bocas de lobo dispostas ao longo da viam com tubulação de 400mm de diâmetro, sendo insuficiente para garantir o adequado escoamento, identificando-se, ainda, a presença de ligações de esgoto, diretamente na rede de drenagem (pp. 86/92).



    O Relatório Técnico de Vistoria da Prefeitura (pp. 103/104), corroborando os dados já apresentados, também constatou a ausência de rede coletora de esgoto na via, e a presença de sistema de drenagem pluvial, não apontando, contudo, a possível causa dos alagamentos reportados.



    Contudo, logo em seguida, consta um ofício oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, comunicando a limpeza e desobstrução das bocas de lobo e informando a persistência dos problemas de transbordamento, em razão da “insuficiência da rede de drenagem para escoamento das águas pluviais” (p. 118).



    O Parecer emitido pelo Depasa (pp. 151/157) também atesta a presença de rede de drenagem, contendo sete bocas de lobo, estando algumas danificadas e/ou obstruídas e inexistência de rede coletora de esgoto, destacando que os esgotos das residências são despejados diretamente na rede de drenagem (“ligações clandestinas”).



    Verifica-se, assim, que a via em questão não consta com rede coletora de esgoto e que o sistema de drenagem, apesar de existente, revela-se insuficiente e inadequado à situação atual, tendo em vista a maior ocupação da região ao longo dos anos, e a deterioração dos dispositivos implantados.



    Destaco, a propósito, que no último dia 22, após poucas horas de chuva, a rua Manoel Barata ficou completamente alagada, conforme amplamente divulgado na imprensa local, o que causou inúmeros não apenas aos moradores do local mas a toda população, por tratar-se de importante via de acesso.



    Inegável, portanto, a ausência de intervenções públicas, denotando a persistência do problema apontado pelo autor há vários anos, os quais subsistem até a presente data, autorizando a intervenção judicial, ante a omissão do Poder Público.



    Patenteada, portanto, a omissão dos entes públicos, na medida em que não tomaram, no decorrer de todos esses anos, nenhuma providência efetiva para minimizar os problemas na precariedade da rede de esgoto do local descrito na inicial.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, circunstância que faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator